Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Ação Civil Pública 94.0008514-1. Preclusão: é defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão. Ausente motivo apto a ensejar a revisão dos cálculos periciais, conserva-se a decisão que os homologou.